Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-50.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800386-50.2024.8.14.9100

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ARQUIDIOCESE DE SANTAREM

APELADO: ARQUIDIOCESE DE SANTAREM, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800386-50.2024.8.14.9100

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELADO:

ARQUIDIOCESE DE SANTAREM

ADVOGADO: LIDIA CECILIA HERRERA DA SILVA

APELANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LORENA SERRAO OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. COBRANÇA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 1.354,11, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A concessionária sustenta a regularidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo por suposta irregularidade antes do medidor. A parte autora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância do devido procedimento administrativo; (ii) saber se a mera cobrança reputada indevida, desacompanhada de negativação, corte de fornecimento ou exposição vexatória, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo em se tratando de alegação de fraude em medidor, diante de sua superioridade técnica e da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

4. A jurisprudência do STJ repele a apuração unilateral de débito por suposta fraude, exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o Tema 699 dos recursos repetitivos.

5. Ausente comprovação de regular procedimento administrativo, de laudo técnico idôneo ou de demonstração clara dos critérios de cálculo adotados, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito.

6. A mera emissão de fatura com valor elevado, sem inscrição em cadastro restritivo, sem suspensão ou ameaça concreta de corte e sem demonstração de abalo à honra objetiva, não configura dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela concessionária demandada, bem como, para julgar prejudicada a apelação interposta pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ARQUIDIOCESE DE SANTAREM, objetivando a reforma da sentença de id. 31621540, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Distrital de Monte Dourado que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pela Apelada em desfavor de EQUATORIAL ENERGIA S/A.

Consta da peça inicial (Id. 31621511) a alegação de que a autora é responsável por uma unidade consumidora utilizada como quiosque para fins pastorais, a qual sempre apresentou consumo mensal reduzido. Entretanto, foi surpreendida com uma cobrança abusiva no valor de R$ 1.354,11, referente ao mês de outubro de 2024.

Decisão de id. 31621534, onde foi decretada a revelia da parte requerida ante a ausência de contestação.

Em sentença de Id. 31621540, o Magistrado de 1º grau julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2024, no valor de R$ 1.354,11, bem como, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionaria demandada interpôs recurso de apelação no id. 31621541, onde alega que a irregularidade não se deu pela apresentação de DEFEITO no medidor, e sim da existência de PROCEDIMENTO IRREGULAR consubstanciado no desvio antes da medição, saindo da rede de distribuição. De modo que não havia o registro do que efetivamente foi consumido.

Aduz que não há nos presentes autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Apelante, bem como, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela concessionária e o suposto dano suportado.
Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte autora interpôs recurso de Apelação Adesiva no id. 31621547, onde alega ser ínfimo o quantum de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral, ante o constrangimento e descrédito sofrido perante a comunidade.
Ao final pugna pela majoração dos Danos Morais.

Contrarrazões ofertadas pela ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM ora PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ no id. 31621546, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da concessionária ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da condenação imposta à concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança reputada indevida de consumo de energia elétrica, bem como, por consequência lógica, à análise da apelação adesiva interposta pela parte autora.

Adianto que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Ressalte-se que, a Equatorial não contestou a demanda e, sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público, demonstrando violação dos lacres do medidor de energia elétrica ou, imputando a responsabilidade ao usuário do serviço essencial, pelo erro ou por fraude na medição.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Outrossim, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas reclamadas correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do valor cobrado a título de consumo não registrado, apontado na inicial de R$ 1.354,11.

De outra banda, entendo que assiste razão a concessionária em relação a inexistência de danos morais, uma vez que a mera cobrança de valores, ainda que passível de questionamento, não configura dano moral em si, sobretudo diante da ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos; corte efetivo ou tentativa de interrupção de fornecimento e exposição vexatória ou qualquer violação direta a direito da personalidade da autora.

No caso em exame, não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha sofrido efetiva negativação de seu nome, interrupção no fornecimento de energia elétrica ou qualquer outra circunstância excepcional capaz de caracterizar abalo moral relevante.

Conforme se depreende da narrativa inicial, houve a emissão de fatura com valor elevado e questionado administrativamente, mas sem demonstração de consequências concretas que ultrapassem o campo do mero dissabor cotidiano decorrente de relação contratual.

Ainda que se reconheça a falha na prestação do serviço, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar por dano moral, sob pena de banalização do instituto.

De modo que, ausente a comprovação de lesão efetiva à esfera extrapatrimonial da parte autora, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para afastar a condenação por danos morais.

Por conseguinte, considerando que a apelação adesiva da parte autora tinha por objeto a majoração da indenização por danos morais, resta prejudicado o seu exame, diante do afastamento integral da referida verba indenizatória.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da concessionária ré, apenas e tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, restando mantidos todos os demais termos da sentença, e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso adesivo interposto pela parte autora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026